Tribunal: TJDFT
Processo: 0703803-46.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA COM 7 (SETE) ANOS DE IDADE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima merece especial relevo, destacadamente em crimes contra a dignidade sexual, todavia, deve ser clara e coesa, além da necessidade de encontrar amparo em outros elementos de prova, sob pena de gerar injusta condenação.
2. Diante de dúvidas razoáveis acerca da materialidade e da autoria dos delitos, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a manutenção do brocardo “in dubio pro reo”.
3. Recurso desprovido.